Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-94.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA SUSTENTAR DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na peça inaugural (ID 79589792), a Querelante aduziu que dia 13/09/2024 o Querelado ofendeu sua honra subjetiva quando ambos se encontravam no interior da sala de aula, do CEM Urso Branco, situado no Núcleo Bandeirante; que o Querelado ofendeu a Querelante, nestes termos: “VOCÊ É UMA VADIA”; que no dia 17/09/2024, os gestores da escola se reuniram com os genitores dos litigantes; que a reunião foi registrada em ata, porém, os dirigentes do estabelecimento de ensino se recusaram a disponibilizar uma cópia da ata para a Querelante; que por essa razão a Querelante registrou um Boletim de Ocorrência; por fim, requereu a condenação do Querelado nas penas do artigo 140 do CP. Nas alegações finais (ID 79589904), reiterou o pedido de procedência da queixa-crime, e requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. O Querelado, na defesa preliminar, reservou-se a informar que a tese defensiva seria apresentada no curso da instrução processual (ID 79589902); no ID 79589907 apresentou memoriais pugnando pela improcedência da queixa-crime e pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
2. Sentença absolutória com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP (ID 79589919).
3. Inconformada, a Querelante interpôs Recurso de Apelação. Nas razões do apelo, postulou a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a conduta do Querelado foi premeditada e praticada na presença dos colegas de classe; e que o acervo probatório não deixa dúvidas da prática da infração penal e suas circunstâncias (ID 79589923).
4. Contrarrazões do Querelado no ID 79589926. Contrarrazões do Ministério Público pugnando pela manutenção da sentença (ID 79589928). No parecer Ministerial do Segundo Grau foi repisado o pedido de não provimento do recurso (ID 80349225).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão está circunscrita à inexistência de elementos de prova idôneos para sustentar a condenação, e se a sentença absolutória deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Para a comprovação da prática de crimes contra a honra é indispensável demonstrar que o autor do fato tenha agido com a prévia intenção de ofender, macular ou denegrir a honra da vítima (animus injuriandi). Vale ressaltar que, conforme entendimento já externado neste Colegiado, não demonstrada a presença do dolo específico do tipo penal, a conduta agente não se amolda à tipificação do artigo 140 do CP (acórdãos 2059652 e 2059417).
7. No caso vertente, o acervo probatório revela que os litigantes se desentenderam durante discussão ocorrida em sala de aula durante a composição de duas equipes de debate; as partes e outros alunos estavam com os ânimos exaltados. Ao meu sentir, a prova produzida na instrução processual não foi capaz de dirimir a dúvida se a conduta do Querelado foi motivada por vontade deliberada de ofender a honra da Querelante.
8. Ainda que as palavras proferidas pelo Querelado sejam destituídas de cordialidade, vale destacar que o evento sob análise ocorreu em momento de grande exaltação dos litigantes e de outros alunos que estavam no palco do evento. Logo, não se pode concluir, com certeza, que o Querelado teve a intenção específica de ofender a honra da Querelante.
9. Desse modo e, diante da ausência de prova suficiente e segura para a condenação, a improcedência da pretensão deduzida na queixa-crime é medida que se impõe, entendimento já externado no acórdão 2054213.
10. Por fim e, em função dos requerimentos formulados nos IDs 79589904 e 79589907, concedo à Querelante e ao Querelado, respectivamente, os benefícios da Justiça Gratuita.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Condeno a Querelante ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo na alíquota de 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. No entanto, suspendo a exigibilidade dessa verba, com fulcro no § 3.o, do artigo 98 do CPC, aplicado subsidiariamente. Sem custas, em face da concessão da gratuidade de Justiça.